Tribunal: TJDFT
Processo: 0007228-04.2017.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA PELA PRÁTICA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP, ART. 217-A). EMENDATIO LIBELI. CONDENAÇÃO POR INCURSÃO NO ART. 232 DO ECA. APELAÇÃO DEFENSIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “C”, DO CP. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O CRIME FOI COMETIDO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AGRAVANTE AFASTADA. PENA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrado pelas provas colhidas nos autos, em especial o depoimento especial da vítima colhido em Juízo, que o acusado intencionalmente a submeteu a constrangimento, enquanto ela estava sob a sua vigilância, deve ser mantida a sentença condenatória.
2. Nos crimes perpetrados geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
3. Consoante a jurisprudência desta Casa de Justiça, “Comprovado que os atos praticados pelo réu foram superficiais e breves, consistentes em tocar as partes íntimas das vítimas sobre a vestimenta, é de ser mantida a desclassificação do delito tipificado no art. 217-A, do Código Penal, para a infração penal do art. 232, do Estatuto da Criança e do Adolescente.” (Acórdão 1276367, 00038869020188070006, Relator: Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no PJe: 29/8/2020).
4. O conjunto probatório amealhado não atesta que o acusado atacou a vítima de inopino, portanto, a agravante versada no art. 61, II, “c”, do CP deve ser afastada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.